Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-53.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-53.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEODORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por TEODORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente oriundos de contrato de empréstimo não celebrado com o BANCO CETELEM S.A., condenando-a ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a inexistência de contratação válida entre a autora e o banco; (ii) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço ao efetuar descontos indevidos; (iii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores cobrados em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de trato sucessivo, o que afasta a ocorrência de prescrição, considerando que os descontos continuaram até o ano anterior à propositura da ação.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo do banco o ônus de provar a legitimidade da contratação, o que não foi feito nos autos.

A ausência de comprovação documental do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a reparação por danos morais, diante da violação à esfera íntima da autora.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos, dispensando-se a demonstração do prejuízo concreto.

É devida a repetição do indébito em dobro das parcelas descontadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do Tema 929 do STJ, por se tratar de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, nos termos do critério bifásico de arbitramento, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, sendo seu o ônus de demonstrar a legitimidade do contrato.

A ausência de comprovação do contrato autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e enseja indenização por danos morais.

A repetição do indébito em dobro é cabível nas cobranças posteriores a 30/03/2021, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral por desconto indevido em benefício previdenciário é presumido e independe de comprovação do prejuízo concreto.
A quantificação da indenização deve seguir o critério bifásico, observando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000334-53.2022.8.05.0181
, em que figuram,

como apelante
, TEODORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA,
e, como apelad
o, BANCO CETELEM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema
.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)